Tribunal: TJMT
Processo: 1000138-26.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000138-26.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[PAMELA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 029.955.981-52 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA
–
AUXÍLIO-
DOENÇA
– APOSENTADORA POR INVALIDEZ -
ART.
59
DA LEI 8.213/1991
– NÃO
PREENCHIDOS

- NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade d
a
autor
a
para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo d
a
apelante quanto ao laudo médico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
Pamela Ferreira dos Santos contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da Ação para Concessão de Auxílio-Doença e Conversão em Aposentadoria por Invalidez – Processo no 1000138-26.2021.8.11.0003, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedentes os pedidos da inicial nos termos do artigo 269,I, do Código de Processo Civil. – id.157115264.

Nas razões recursais
o apelante aduz que
todos os requisitos para a concessão do benefício previdenciário foram preenchidos.

Pontua que
considerando a atividade habitual da apelante (costureira industrial), e as limitações que sua patologia acarreta – dor e limitação para elevação e rotação interna e externa dos ombros, principalmente, à direita, conforme laudo pericial à Id. 86478056, é possível concluir que a segurada não possui as mínimas condições de exercer sua profissão.

Argumenta que a apelante esta incapacitada para exercer sua atividade de costureira industrial, bem como incapacitada para desenvolver sua atividade atual – faxineira.

Alega que o fato de existir dificuldade de cumprir as atividades laborais, dadas as peculiaridades do caso concreto, sugere-se incapacidade para o trabalho.

Por fim, postula pelo provimento do presente recurso, e, consequentemente, a reforma da r. Sentença, para que seja reconhecida a incapacidade laborativa da Apelante, e ao final, sendo concedido o benefício por incapacidade temporária postulado e seja mantido o benefício até a promoção da reabilitação profissional da segurada, sem fixação de DCB.

Devidamente
intimado, o apelado não apresentou
contrarrazões (id.
157115268
).

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Extrai-se dos autos que

Pamela Ferreira dos Santos
ajuizou em data de 06/01/2021, a Ação Previdenciária no
1000138-26.2021.8.11.0003

contra o

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,
visando a

concessão do do auxílio-doença

com conversão de aposentadoria por invalidez, após um acidente de trabalho
ocorrido
em 2017, que resultou em
enfermidade no ombro (artrose primária de outras articulações (CID M19.0), dores musculares (mialgia CID M 79.1), inflamação em ombros e joelho (sinovite e tenossinovite CID M65), bursite e tendinite do Supra Espinhoso à direita em ombros que aduz terem sido causados pelos movimentos repetitivos que sua profissão exige, conforme os diversos documentos hospitalares, exames e laudos médicos anexos.

Diante do ocorrido ao solicitar o benefício do Auxílio-
Doença junto ao apelado obteve o indeferimento do
benefício em data de 06/01/2021. (id. 157115194)

Após,
judicializou
o caso e a pretensão inicial
foi
julgada improcedente em
data de
23/09/2022.
Transcrevo trecho (id.
157115264 )
:

“
(...)
Decido. O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Pelo exame do processado, anoto que a autora busca a condenação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS para o fim de conceder o benefício auxílio doença, sob a alegação de que estaria incapacitada para o trabalho em razão das sequelas advindas do acidente do trabalho. O benefício de auxílio doença pretendido está disciplinado no artigo 59 da Lei no 8.213/91, que garante sua concessão ao segurado que esteja incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observado o período de carência respectivo, equivalente a doze contribuições mensais, verbis: “Art. 59. O auxílio doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” Observo que o auxílio doença é devido quando houver sequelas que impossibilitem a prestação do labor habitualmente exercido, consolidando a incapacidade do trabalhador, o que não restou demonstrado no caso dos autos. Em que pese a autora afirmar na inicial a existência de incapacidade laborativa, foi realizada perícia médica, a fim de comprovar seu real estado de saúde, tendo o perito concluído, como demonstrado no laudo de fls. 28/30, pela inexistência de incapacidade para o trabalho. Com efeito, o exame pericial, realizado sob o crivo do contraditório, concluiu que “a autora ficou incapacitada na função de costureis de bag”. O médico perito atestou que “havia incapacidade para aquela função na época. Em virtude da alteração degenerativa nos tendões do manguito rotador do ombro direito há limitação moderada para atividades acima da linha média”. O expert relata, ainda, que “há capacidade para atividades que não exijam esforço braçal. Ela pode ser readaptada. A pericianda é faxineira em um ambulatório médico”. Observo, ainda, que, no contexto probatório dos autos, a perícia médica judicial, elaborada por profissional hábil e isento, apresenta-se como o elemento de prova mais concreto para o desate dos pontos controvertidos. Assim, na esteira destas conclusões, entendo que o demandante não tem direito à percepção de auxílio doença, já que, apesar de encontrar-se incapacitado para as atividades habituais (costureis de bag), é incontroverso que atualmente encontra-se readaptado em outra função (zeladora), conforme se verifica do laudo pericial. Além disso, em razão do caráter temporário do auxílio doença, não há como determinar que a autarquia pague o auxílio doença à autora quando este reúne condições para exercer atividade que lhe garanta a subsistência, principalmente, quando já se encontra trabalhando, como no caso dos autos. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO DOENÇA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INCAPACIDADE LABORAL - INOCORRÊNCIA - PROVA PERICIAL QUE DEMONSTRA A CAPACIDADE DO AUTOR - SEGURADO QUE INCLUSIVE VOLTOU A TRABALHAR - DOCUMENTOS JUNTADOS PELO AUTOR QUE ATESTAM SUA INCAPACIDADE - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ - SENTENÇA ESCORREITA - APELO DESPROVIDO. (TJ-PR: Apelação Cível no 8748058 PR 874805-8, Órgão Julgador: 7a Câmara Cível, Relatora: Denise Kruger Pereira, julgamento: 18/09/2012). Dessa maneira, não se faz presente um dos requisitos essenciais para a concessão do auxílio-doença, a incapacidade laborativa temporária para o exercício de atividade que lhe possa prover subsistência, uma vez que se encontra laborando. Ademais, o benefício de auxílio doença acidentário, é percebido de forma substitutiva ao salário do segurado, até que cesse a incapacidade temporária laborativa, não podendo ser recebido cumulativamente com o salário, uma vez que não possui natureza indenizatória. Sendo assim, em consonância com os fundamentos retro expendidos, o pedido de concessão do auxílio doença deve ser julgado improcedente. Com essas considerações, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por PAMELA FERREIRA DOS SANTOS contra INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS. Isenção do pagamento de custas e quaisquer verbas relativas à sucumbência (artigo 129, parágrafo único da Lei no 8.213/91). Transitada em julgada a sentença, arquivem-se os autos. P. R. I. C.
”

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe
ao preenchimento
ou não
d
os requisitos para o recebimento do
Auxílio-
Doença
.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão
na
Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,

in
verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42.A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo

a quo
, para formação de seu
convencimento, utilizou o laudo realizado pelo
perito nomeado
judicialmente (id.
157115254 - Pág. 3
)
,
o qual concluiu que
o
apela
nte
possui capacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir:

“ Conclusão

A)

Durante um período de 4 anos em média afastada da profissão de costureira de BAG a pericianda apresentou melhora passageira da sintomatologia dos ombros.

B)

Desta feita em 2021 retornou agora em uma outra função braçal de faxineira. Nessa atividade a exigência de esforços com os ombros não é tão exigida.

C)

Com o passar do tempo a sintomatologia se acentuou e trabalha para sua subsistência com limitação e com certeza essa limitação tende a aumentar com o tempo mesmo nessa função.”

Em resposta aos quesitos no16 do INSS e no18 da parte autora, alegou id. 157115254;

16) Há capacidade para atividades que não exijam esforço braçal.

18) A pericianda ainda jovem, ensino médio, poderá ser readaptada para uma função desde que não faça esforço repetitivo e de impacto subacromial. Fator desfavorável é a falta de acesso a tratamento adequado pela rede do SUS.

Diante das respostas concedidas pelo

Expert
do Juízo, conclui-se pela capacidade d
a
parte
autor
a
ora apelante
.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo d
a
apelante quanto ao laudo médico.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Assim, agiu com acerto o Magistrado

a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é
indevido
o benefício previdenciário por incapacidade laboral.
É devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado por documentos. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017,
Publicado
no DJE 15/12/2017)

Ante ao exposto,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023